Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-37.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010911-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERMESON TONETTE - CPF: 746.316.591-49 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA VIEIRA KRAUSE - CPF: 880.023.572-72 (VÍTIMA), MARIA NUNES DIAS - CPF: 832.883.501-06 (VÍTIMA), PAULO ANANIAS DOS SANTOS - CPF: 275.597.426-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA O DECRETO PRISIONAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO AOS FATOS PRETÉRITO
S
QUE CONFIGURARIAM REITERAÇÃO DELITIVA E DECRETO PRISIONAL APÓS 1 (UM) ANO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
ATUAIS
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS
ARTs
. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.

2.
PEDIDO PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR ME
DIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos capazes de embasar
o referido ato judicial
, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por me
didas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Emerson
Tonette
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 10 de abril de 2024, por força de decreto de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal n. 1000532-93.2023.8.11.0025, em razão da suposta prática do crime de tentativa de
homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03).

Sustenta, a impetrante, que ao oferecer denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública, cujo pleito foi acolhido pela autoridade acoimada de coatora, em decisão carente de fundamentação idônea, uma vez que, na espécie, não há elementos concretos que indiquem o risco à ordem pública, de modo que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o
s
fato
s
em apuração ocorre
ram
em 21 de janeiro de 2023
,
enquanto que
a
constrição cautelar do paciente foi decretada somente no presente ano, de modo que, em decorrência do
período
de cerca de 1 (um) ano,
está evidenciada a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
mormente porque nesse
ínterim
ele não praticou qualquer outro
delito
,
ameaçou
testemunhas
, ou
tentou destruir provas
.

Aduz que o decreto prisional é desproporcional, uma vez que o paciente tem predicados favoráveis e “
em análise à Folha de Antecedentes do Paciente, o fato mais recente ocorreu em 2020, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos
”
, asseverando, outrossim, que
ele “
é dependente químico há muitos anos e busca tratamento médico desde o ano de 2014 – alcoólatra com inúmeras recaídas, faz uso de medicação controlada
”, de modo que “
necessita de tratamento médico adequado, não de segregação
”,
motivo
pel
o
qual, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal mostra-se suficiente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
211686676
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
214384188
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
216264163
, opina pela concessão da ordem requerida para que a prisão preventiva do paciente seja revogada
,
“em razão da clara violação ao artigo 315, §1º, do CPP”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos,
é forçoso reconhecer
que a
ordem deve ser concedida, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, eis que
os fundamentos apresentados pelo
j
uízo de primeiro grau, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese
por não ser contemporânea.

Com efeito, o paciente foi denunciado em 27 de fevereiro de 2023, como incurso nas
penas
do art. 121, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes) e art. 14, caput da Lei n. 10.826/03 (duas vezes), cujos fatos ocorreram em 21 de janeiro de 2023.

E, a
exordial acusatória foi recebida tão somente em
17 de janeiro de 2024,

quando o

j
uízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, vindo o mandado de prisão preventiva ser cumprido em 10 de abril de 2024.

Analisando

a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que
a autoridade judiciária tida
por coatora
,
fundamentou
seu entendimento em razão da
reiteração delitiva

do paciente
e
n
a gravidade dos fatos,
em tese, praticados por ele,
conforme pode ser visto a seguir:

“(...) No que diz respeito ao segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, ou seja, o perigo da permanência do representado em liberdade, tenho que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, o representado teria tentado contra a vida das vítimas com vários disparos de arma de fogo, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA do representado, isso porque ele responde a ações penais por embriaguez ao volante (autos n. 0003043-96.2014.8.11.0025), além de ameaça em contexto de violência doméstica (autos n. 1002326-57.2020.8.11.0025), já tendo sido condenado por porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0004302- 63.2013.8.11.0025), embriaguez ao volante (autos n. 0003043- 96.2014.8.11.0025), cenário que já indicia o "PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE" do representado. Ante o exposto, com fulcro no art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ERMESON TONETTE. (...)”

Malgrado a reiteração delitiva seja elemento hábil para justificar a necessidade de se resguardar a ordem pública, na hipótese, os fatos constantes na folha de antecedentes
do paciente
não guardam contemporaneidade com aquele
s
que de
ram
ensejo à
sua
prisão provisória,
posto que
o último registro pelo crime de ameaça ocorreu em 2020, portanto, há aproximadamente quatro anos.

No tocante
à
temática, esta Corte de Justiça tem afastado a fundamentação consistente na reiteração delitiva quando os fatos pretéritos não guardam contemporaneidade com aquele
s
que de
ram
origem a
prisão
atual
,
tal como pode inferido
do
acórdão
,
abaixo resumido
:

HABEASCORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –PRISÃOPREVENTIVA – CONCLUSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TESES SOBRE AUSÊNCIA DE PROVAS OU FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA AUTORIA – INADEQUADAS EM SEDE DE HC – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIANDO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA –REGISTROSCRIMINAIS
ANTERIORES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PARTICULARES CONCRETAS DE CADA CASO – DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUTORES DE CRIMES GRAVES – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE FILHOS MENORES – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOSREGISTROSCRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR APRISÃOPREVENTIVA POR

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG)

A quantidade da droga apreendida de maconha somada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP).

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; TJMT, HC nº 144060/2015).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão(STJ, RHC 140.907/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC;
TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).
(TJMT, N.U 1009965-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/2022)
Destacamos

Soma-se a isso, a circunstância de que a prisão preventiva
do paciente
foi decretada após mais de 1 (um) ano da ocorrência dos fatos,
tendo
durante esse período, o paciente permanec
ido
solto e sem que houvesse notícia de que comete
u
novos delitos.

Além disso, em consulta
aos autos da
Ação Penal n. 1000532-93.2023.8.11.0025, não há nenhuma informação de que
o paciente
tentou destruir provas ou intimidar as vítimas
e
testemunhas, demonstrando-se, no caso em tela, que não se mostra razoável
prendê-lo
cautelarmente por suposto crime cometido há um ano,
isso sem contar que
esteve solto por todo esse tempo.

Aliás, o que se percebe, em verdade, é que o paciente contribuiu com as investigações ao demonstrar onde estava a arma de fogo, além de ter
sido colhido o seu
interrogatório.
Outro ponto importante, é que os disparos sequer atingiram as vítimas, não causando risco de morte e, ao que tudo indica,
ele

tem
um histórico de
alcoolismo
crônico
com uso de medicação controlada
, arrastando-se desde 2014,
as
tentativas fracassadas de interná-lo compulsoriamente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade
de
sua
restrição ambulatorial
provisória
para a garantia da ordem pública, de modo que a decretação da sua prisão preventiva configura medida desproporcional,
motivo pelo qual
em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Logo
, considerando que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta, em tese, atribuída ao paciente, à sua repercussão social e à natureza do crime em apuração, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, para revogar a prisão preventiva
de
Emerson

Tonette
,
substitu
indo-as
pelas medidas cautelares, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal,
abaixo listadas:

I –
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –
proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo autorização do juízo processante;

III –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma vítima ou testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

IV –
manter
sempre atualizado seu endereço na ação principal.

V-
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, incluindo os finais de semana e feriado;

VI-
proibição
de
frequentar bares, boates e congêneres;
e

VII – monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024